Tribunal: TJMT
Processo: 1004384-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO 1004384-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GILSON PROVENSSI
AGRAVADO: ITELVINO GENTIL STEFANELLO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de interno interposto por GILSON PROVENSSI contra decisão de indeferimento do pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento face a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos dos embargos de terceiro, opostos pelo agravante, de indeferimento do pedido de reintegração da posse em obediência ao artigo 678 do CPC, em razão da ausência de provas suficientes do domínio do bem.
O agravante busca, neste momento, a concessão da liminar, para que seja determinada a imediata devolução de toda a soja penhorada e removida do armazém da ABJ Comércio Agrícola Ltda, em nome do agravante, determinando, ainda, que a devolução se dê no mesmo local de onde foram retirados e seja nomeado o agravante como fiel depositário, concedendo ao agravado o prazo máximo de 03 (três) dias para promover a devolução, sob pena de multa diária.
Para tanto, alega a existência de probabilidade do direito nas provas que a safra de soja 2020/2021 do agravante foi cultivada na Fazenda Santa Terezinha arrendada por ele e que é de propriedade do Sr. Santos Alberto Rebelato Junior, bem como, que as áreas de propriedade da empresa AGP Agropecuária estão arrendadas ao Sr. José Arlan Nunes de Lima, sendo ele quem cultiva aquelas terras e a título de parceria agrícola repassa à AGP o percentual de 20% (vinte por cento) de toda a produção.
Aduz que toda a soja depositada pelo Sr. Gilson Provenssi não se comunica, em hipótese alguma, com a empresa AGP Agropecuária, sobretudo por inexistir a desconsideração da personalidade jurídica; afirma que há notícia de que possivelmente a soja acautelada com o exequente, de que é fiel depositário, está sendo comercializada, o que pode impossibilitar a devolução do bem se acaso o agravante sagrar-se vencedor nos seus Embargos de Terceiro.
Em que pese a argumentação do agravante, mesmo analisando os documentos ora apresentados, não vislumbro elementos para modificar, de plano, a decisão agravada, de modo que pertinente a instauração do contraditório.
Não ficou devidamente demonstrado o domínio ou a posse sobre os bens (soja), de modo que deve ser indeferida a pretensão de reintegração de posse nos termos do artigo 678 do CPC que estabelece:
“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”
Importante o registro que pode o agravante, junto ao Juízo de origem, prestar caução da quantia, como realizado pelo outro sócio da AGP José Arlan Nunes de Lima nos Autos no 1000900-21.2021.8.11.0010, no qual foi deferida a reintegração provisória da soja penhorada, ficando a cargo da Magistrada a análise da questão.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se o agravado para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 1o de abril de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora